Tribunal: TJDFT
Processo: 0742919-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre 30% do faturamento de empresas nas quais o executado figura como sócio, sob fundamento de que tais empresas não integram o polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual do faturamento de empresa da qual o executado é sócio, quando a empresa não integra o polo passivo da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre percentual do faturamento de empresa somente é admitida quando esta integra o polo passivo da execução, conforme previsão do art. 835, X, do CPC, sendo inaplicável à execução movida apenas contra o sócio.
4. A empresa objeto do pedido de penhora não participa da demanda executiva e se encontra inativa, sem evidências de abuso da personalidade jurídica, fraude ou confusão patrimonial, o que inviabiliza a medida postulada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa somente é admissível quando esta integra o polo passivo da execução. 2. A execução ajuizada contra sócio não autoriza, por si só, a constrição de bens da empresa, em razão da autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas e seus sócios.